Tribunal: STF
Processo: Rcl 63223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de embargos de declaração opostos por Luana Oliveira dos Santos em face de decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204. 



    Luana Oliveira dos Santos aduz que não foi intimada da decisão nesta reclamatória, tendo tomado ciência do pronunciamento embargado apenas na data de protocolo dos aclaratórios, em 28 de maio de 2024. 



    Argumenta-se, também, que há obscuridade na decisão embargada, pois não haveria aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961e Tema nº 725 da RG), uma vez que, no caso concreto, não se debate terceirização de mão-de-obra da embargada mediante contrato com empresa prestadora de serviço; mas, sim, relação jurídica estabelecida pela empresa diretamente com Luana Oliveira dos Santos, restando demonstrados os elementos configuradores da relação empregatícia.



    A embargante requer que seja deferido pedido liminar para suspender “[o] julgamento nos autos principais, na medida em que a discussão acerca da Reclamação Constitucional não se encontra transitada em julgado”. Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos declaratórios para “esclarecer qual teria sido a afronta ao entendimento emanado no Tema nº 725 RG de caráter vinculante”.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que a decisão de procedência da presente reclamação (decisão ora embargada) é datada de 20/12/23, cuja comunicação ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, por meio de ofício dirigido aos respectivos Presidentes, foi expedida em 22/12/23.



    Foi certificado o trânsito em julgado da presente reclamatória em 27/2/24.



    Consigno, ainda, que o juízo de procedência liminarmente proferido nesta reclamatória está fundamentado na compreensão da reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, estando autorizada pela jurisprudência iterativa desta Corte e pelos postulados da economia e da celeridade processuais a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Restou, assim, expressamente consignado na decisão proferida nesses autos i) que, “para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante”; e, para tanto, ii) expedida ordem de “envi[o de] cópia dessa decisão à autoridade reclamada para [sua juntada] aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada”.



    Não obstante expressa determinação de comprovação da data em que notificada pela autoridade reclamada da decisão nesta reclamação, Luana Oliveira dos Santos protocolou a Petição nº 63991/2024, a título de embargos de declaração, somente em 28/5/24 - portanto, mais de 5 (cinco) meses desde a expedição de comunicação à autoridade reclamada do conteúdo do julgado nos autos -, sem qualquer comprovação da data em notificada pela autoridade reclamada.



    Não tendo Luana Oliveira dos Santos logrado comprovar a data em que notificada da decisão publicada no DJe de 8/1/24 (conforme expressamente determinado), não há como se conhecer da Petição nº 63991/2024, subsistindo a certificação do trânsito em julgado nesta reclamação em 27/2/24.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente